Tribunal: TJES
Processo: 5010503-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010503-93.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: IDALECIO CARONE FILHO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. ELTROMBOPAGUE OLAMINA (REVOLADE 25MG). NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
O medicamento Revolade é de uso oral e domiciliar, podendo ser encontrado em qualquer farmácia, não sendo antineoplásico.

2.

Por se tratar de medicamento de uso domiciliar, não havendo no contrato firmado entre as partes a obrigação do plano de saúde em fornecer este tipo de fármaco, considera-se que a recusa se mostra lícita, porquanto o inciso VI, do artigo 10, da Lei Federal nº 9.656/98 dispõe que a cobertura a ser realizada pelos planos de saúde, quanto ao fornecimento de medicamentos domiciliares, somente alcança aqueles direcionados ao tratamento de câncer, o que, igualmente, encontra ressonância no disposto no artigo 12, incisos I, “c” e II, “g”, do mesmo diploma legal.

3.
A
recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem concluído não estar o plano de saúde obrigado ao fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, que são aqueles indicados pelo médico assistente para administração em ambiente externo, ficando ressalvados os antineoplásicos, a medicação no sistema
home care
e os catalogados pela ANS para esse fim (AgInt-REsp 1.876.600)
.

4.

Nos casos em que se revela lícita a recusa pela operadora, pode a parte se valer de eventual pleito em face do Estado, com esteio no direito fundamental à saúde consagrado no texto constitucional, com o objetivo de obtenção do medicamento prescrito, tratando-se,
in casu,
de fármaco disponibilizado pelo SUS.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010503-93.2023.8.08.0000

AGTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGDA: IDALECIO CARONE FILHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de

agravo de instrumento
interposto por
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, a qual deferiu a tutela de urgência postulada para determinar que a recorrente
“autorize, no prazo de 24 (vinte e quarto) horas, a realização do tratamento de parte autora com Eltrombopague Olamina (Revolade 25mg)”
.

Em síntese, sustentou que (id. 5975215)
“a negativa de cobertura ofertada pela agravante é legítima, uma vez que não há obrigação legal e/ou contratual da operadora de fornecer o medicamento almejado, uma vez que se trata de terapêutica com exclusão de cobertura pela Lei N° 9.656/1998, além de se tratar de tratamento não contemplado pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – RN 465/21 – editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e também pelo fato de o medicamento ser disponibilizado pelo SUS”
.

Pois bem.

De início, importante salientar que, nos termos da jurisprudência, o medicamento
Revolade
é de uso oral (id. 5975225 – pg. 22) e domiciliar, podendo ser encontrado em qualquer farmácia, não sendo antineoplásico.

Confira-se:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. LICITUDE DA RECUSA DO PLANO. INTERPRETAÇÃO DA LEI Nº 9.656/98. 1. Não estão os planos de saúde obrigados ao fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, que são aqueles indicados pelo médico assistente para administração em ambiente externo, ficando ressalvados os antineoplásicos, a medicação no sistema home care e os catalogados pela ANS para esse fim. 2. No caso vertente, apresenta-se incontroverso que
o medicamento REVOLADE é de uso domiciliar
, podendo ser encontrado em qualquer farmácia, não sendo antineoplásico ou utilizado no sistema home care. [...] (TJGO; AI 5116215-86.2023.8.09.0051; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira; Julg. 17/05/2023; DJEGO 22/05/2023; Pág. 1952)

Nesse contexto, não havendo no contrato firmado entre as partes a obrigação do plano de saúde em fornecer este tipo de fármaco, considero que a recusa do plano de saúde se mostra lícita. Explico.

Verifica-se da dicção do inciso VI, do artigo 10, da Lei Federal nº 9.656/98, que a cobertura a ser realizada pelos planos de saúde quanto ao fornecimento de medicamentos somente alcança os antineoplásicos de uso oral e domiciliar, o que, igualmente, encontra ressonância no disposto no artigo 12, I, “c”, do mesmo diploma legal.

Sendo assim, vem entendendo o c. Superior Tribunal de Justiça não estar o plano de saúde obrigado ao fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, que são aqueles indicados pelo médico assistente para administração em ambiente externo, ficando ressalvados os antineoplásicos, a medicação no sistema
home care
e os catalogados pela ANS para esse fim, como se observa das ementas abaixo transcritas,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ANEMIA APLÁSTICA IDIOPÁTICA. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LICITUDE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. "
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos ERESP 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. Hipótese na qual, conforme expressamente consignado pelas instâncias ordinárias, o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento prescrito para o tratamento de anemia aplástica idiopática pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde
. 3. Agravo interno provido”.
(STJ; AgInt-REsp 1.876.600; Proc. 2020/0125407-8; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 01/09/2023) [não existe grifo no original]

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR. TAXATIVIDADE, EM REGRA, DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR. RECUSA DE COBERTURA LÍCITA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que é lícita a negativa de fornecimento de medicamento para uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais, de controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, a medicação assistida (home care) e os constantes do correspondente rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)”
. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ; AgInt-REsp 2.076.106; Proc. 2023/0181027-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 30/08/2023)[não existe grifo no original]

Na presente hipótese, verifica-se do laudo médico acostado na origem (id. 29298283), que o agravado recebeu diagnóstico de plaquetopenia imunológica, necessitando do referido medicamento
Eltrombopague Olamina (Revolade 25mg)
.

Diante deste cenário, considero, nesta via recursal de cognição sumária, que o agravado não preenche o requisito da razoabilidade do direito invocado, para o fim de manutenção da decisão recorrida, uma vez que o medicamento por ele postulado é de uso domiciliar e não se enquadra dentre aqueles cujo fornecimento deve ocorrer por parte dos planos de saúde suplementar.

Lado outro, quadra destacar que
nos casos em que se revela lícita a recusa pelo plano de saúde, pode a parte se valer de eventual ação em face do Estado, com esteio no direito fundamental à saúde consagrado no texto constitucional, com o objetivo de obtenção do medicamento prescrito, sendo certo que a parte agravante demonstrou nos ids. 5975223/5975227 que o fármaco em questão é fornecido na Farmácia Cidadã Estadual, encontrando-se inserido nas listas do SUS, o que me parece não ser ignorado pelo agravado, porquanto juntou no id. 29298283 o laudo de solicitação de medicamentos perante a referida unidade, tendo direcionado a demanda de origem, no entanto, em desfavor do plano de saúde.

Nesse contexto, diante da demonstração da licitude na recusa do plano de saúde em fornecer o medicamento almejado, podendo a parte agravada, caso assim entenda, postular o mesmo em face do Estado do Espírito Santo, tenho que a medida liminar deferida no juízo de origem deve ser revogada.

Diante do exposto,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,
dou-lhe

provimento,
para afastar a determinação de fornecimento, pela agravante, do tratamento com
Eltrombopague Olamina (Revolade 25mg).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo douto relator.
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.